Tribunal: TJDFT
Processo: 0718973-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES. CONTRADIÇÕES. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.
2. Afasta-se a alegação de omissão, contradição e obscuridade se as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram expressamente analisadas.
3. O julgador não precisa discorrer pontualmente sobre todas as questões suscitadas e jurisprudências citadas pelas partes, para cumprir com plenitude a prestação jurisdicional, bastando, para tanto, declinar as razões de decidir.
4. Negou-se provimento ao recurso.